Tribunal: TJPA
Processo: 0007800-25.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO N° 0007800-25.2009.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
COMARCA: BELÉM (5ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR (A) MUNICIPAL: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO - OAB/PA 11.185
AGRAVADO: ANTONIO PALHETA
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2004. INOCORRÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL (TEMA 980/STJ). SENTENÇA NULA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1-

Com base na orientação do STJ dada pelo Tema 980, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia
06/03 de cada exercício
, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte.
2-

Tendo em vista que o início do prazo prescricional será o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, no caso dos autos a data de
06/03/2004,
e que a ação fora
ajuizada em 05/02/2009
, resta evidente a inocorrência da prescrição originária, posto que o direito de cobrar judicialmente o crédito do IPTU referente ao
exercício de 2004
se esgotaria tão somente em
05/03/2009,
não transcorrido assim o prazo quinquenal permitido para que se realize a cobrança fiscal pela Fazenda Pública Municipal.
3-

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do relator.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno e dar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PROCESSO N° 0007800-25.2009.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
COMARCA: BELÉM (5ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR (A) MUNICIPAL: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO - OAB/PA 11.185
AGRAVADO: ANTONIO PALHETA
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Município de Belém nos autos da
Apelação (fls. 17/25)
,
contra decisão
monocrática de lavra da Desembargadora Marneide Merabet (fls. 46/49), que entendeu pela ocorrência de prescrição originária relativa ao exercício de 2004, em que o Imposto Predial Urbano era devido pelo agravado.

No presente caso, necessária uma sucinta recapitulação dos atos processuais constantes nos autos para que se compreenda melhor a controvérsia de que trata o recurso em análise.

Em decisão monocrática de fls. 29/32, a relatora à época, Desembargadora Marneide Trindade P. Merabet, negou seguimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo inalterada a decisão do juízo
a quo,
que decretou a prescrição originária relativa ao exercício de 2004, bem como considerou configurada a prescrição intercorrente quanto aos exercícios de 2005 a 2008.

Interposto então Agravo Interno pelo Município de Belém às fls. 34/45, requerendo a reconsideração da decisão, defendeu a inocorrência da referida prescrição originária, uma vez que o agravante teria ajuizado a ação executiva antes do quinquênio prescricional, assim como refutou a configuração da prescrição intercorrente referente aos exercícios de 2005 a 2008, face a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública.

Monocraticamente (fls. 46/49), a relatora originária retratou-se no sentido de não mais entender pela prescrição intercorrente no que tange aos exercícios de 2005 a 2008, mantendo tão somente seu posicionamento quanto à ocorrência de prescrição originária relativa ao exercício de 2004.

Irresignado, o Ente Municipal outra vez interpôs Agravo Interno (fls. 50/60) sob o fundamento de que a prescrição remanescente não se configurou, pelo que postulou o provimento integral de seu recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em decorrência da Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário de Justiça em 15/12/2016, de restruturação das Turmas e Seções de Direito Público e Privado, desta Egrégia Corte (fl. 63).

A parte agravada não foi intimada para a apresentar contrarrazões, tendo em vista que a relação processual não se formou, em razão da inocorrência de citação no presente caso.

Em cumprimento ao despacho de fl. 65 o processo estava suspenso no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes- NUGEP, aguardando o julgamento de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 17 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PROCESSO N° 0007800-25.2009.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
COMARCA: BELÉM (5ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR (A) MUNICIPAL: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO - OAB/PA 11.185
AGRAVADO: ANTONIO PALHETA
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO
1.

Análise de Admissibilidade

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
2.

Razões Recursais

Cumpre esclarecer de início, que a decisão monocrática ora examinada merece reforma, uma vez que entendeu prescrito o exercício do IPTU referente ao ano de 2004, sob o argumento de que quando proposta a ação de execução fiscal, o exercício de 2004 já estaria fulminado pela prescrição originária, o que não se verifica no caso dos autos.

Isso porque, verifico que o STJ também já fixou tese com relação ao caso específico dos autos, atinente ao Tema 980, no qual foram fixadas as seguintes teses:
- O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial Urbano -IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
- O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

No tocante à prescrição originária do crédito tributário de IPTU relativo ao exercício de 2004, objeto do recurso, entendo merecer reparo a decisão agravada por considerar a data do despacho que ordena a citação, ocorrida em 06/02/2009, como parâmetro de contagem prescricional.

Nesse sentido, com base na mencionada orientação do STJ (Tema 980), deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, qual seja a data de

seis de março de cada exercício, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o Fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Pelo exposto, tendo em vista que o início do prazo prescricional será o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, que no presente caso corresponde à data de
06/03/2004,
e que
a ação executiva fora ajuizada pela Fazenda Pública Municipal em 05/02/2009
, resta evidente a inocorrência da prescrição originária, posto que o direito de cobrar judicialmente o crédito do IPTU referente ao
exercício de 2004
se esgotaria tão somente em
05/03/2009,
data final para o ajuizamento da execução fiscal.

Constata-se, portanto, não ter sido a pretensão legítima do agravante fulminada pela configuração da prescrição originária, já que não transcorrido o prazo quinquenal de que dispõe o recorrente para realizar o ajuizamento da ação executiva.

Com efeito, o direito à cobrança pela Fazenda Pública Municipal do crédito tributário relativo ao exercício de 2004, por força da tese fixada pelo STJ no REsp 1.658.517/PA e REsp 1.641.011/PA (Tema 980) não deve ser considerado prescrito.

Por derradeiro, importa destacar que no presente caso a Fazenda Pública Municipal tem direito a cobrar do agravado não só o pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2004, como também o referente aos exercícios de 2005, 2006, 2007, e 2008, uma vez que não foram atingidos pela prescrição originária, tampouco pela prescrição intercorrente, tendo em vista que, após frustrada a citação, não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública.

Sobre a aludida prescrição intercorrente, colaciono recente julgado realizado em conformidade ao entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL, APÓS A SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. DESPACHO ORDENANDO CITAÇÃO COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO.
EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA, NA FORMA DO ARTIGO 25 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RESP N.º 1.340.553/RS. JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
PROVIMENTO APELO.
(Apelação Cível N° 00666385920058140097, 2ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Relator: Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, Julgado em 09/01/2019.Publicado em 09/01/2019). Grifo nosso.
3.

Dispositivo:

Isto posto,
conheço do recurso de Agravo Interno e dou-lhe provimento
, para determinar a anulação da sentença de primeiro grau, assim como
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator